Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706409-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AURORA MARIA LOPES, TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A RECORRIDO: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A, AURORA MARIA LOPES DECISÃO Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 62430168, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte recorrente Aurora Maria Lopes, concedendo-lhe prazo para recolher o preparo recursal, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 62660597. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso interposto por Aurora Maria Lopes é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente Aurora Maria Lopes, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, venham os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado interposto pela TECARBRASILIA VEICULOS E SERVIÇOS S/A. I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito